Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711176-69.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. Y. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS SANTOS OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator